Tribunal: STF
Processo: RHC 212355
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto por Mayara Lemos Pereira, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do HC n. 699.259 – SP.



    Consta dos autos que a recorrente foi pronunciada pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 73, do Código Penal. (eDOC 1, p. 21)



    Sobreveio recurso em sentido estrito, o qual foi desprovido. (eDOC 1, p. 10)



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. Na ocasião alegou-se, em suma, ilegalidade na decisão de pronúncia, haja vista ter sido lastreada apenas em prova testemunhal.



    A ordem foi denegada.



    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, que foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA”. (eDOC 26)



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a fragilidade das provas que lastrearam a decisão de pronúncia. Para tanto assentou: 



    “Porém, da análise das decisões impugnadas por meio do habeas corpus, extrai-se que estão, com a devida vênia, lastreadas em provas que são imprestáveis para sustentar uma decisão de pronúncia, uma vez não é possível extrair indícios suficientes de autoria.



    Decerto, se tem que a recorrente encontra-se pronunciada com base apenas em ilações de testemunhas de ouvi dizer. Veja-se.



    A testemunha Raimundo se utilizou por 17 vezes expressões como: “pelo que fiquei sabendo”, “ouvi o pessoal comentando”, “a gente andava daqui pra lá, ficava em porta de bar”, “falação”, “ouvi no bairro”, “como eu jogava bola, sempre juntava pessoas no campinho e aí as pessoas falavam, né?" (eDOC 30, p. 5)



    Este writ veio distribuído a mim por prevenção ao HC 189.187/SP. (eDOC 47)



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Preliminarmente, necessário ressaltar que o procedimento do Tribunal do Júri guarda singularidades, entre elas, o seu rito bifásico, com fases bem delimitadas. A primeira corresponde ao judicium accusationis , ou sumário de culpa, a qual visa identificar primordialmente a existência, ou não, de um crime da competência do Tribunal do Júri. A segunda, que só ocorrerá se pronunciado o acusado, denomina-se judicium causae ou juízo de mérito, no qual os fatos serão analisados pelos jurados. 



    Impende observar que a pronúncia tem natureza jurídica de decisão interlocutória mista não terminativa, na medida em que põe termo a uma fase do procedimento, o mencionado judicium accusationis , sem encerrar a persecução penal. 



    Traçadas essas premissas, atesto que o que se exige do juiz, ao fundamentar a pronúncia, é que ele, convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria, atenha-se a um juízo de probabilidade da prática de um crime doloso contra a vida. 



    No presente caso, o Tribunal de origem, ao desprover o recurso em sentido estrito, pronúncia consignou o seguinte: 



    “A materialidade dos delitos está provada pelos boletins de ocorrências de fls. 12/15, 16/18, 155/157, 158/159, 160/161, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 24/25, pelo auto de recognição visuográfica de local de crime de fls. 26/45, pelos laudos de exames necroscópicos de fls. 91/96 (Jailson), 696/699 (indireto de Norma), pelos laudos de exames periciais de fls. 98/101 (estojos), 230/233 (arma), 245/262 (local), 274/278 (confronto balístico), 680/689 (celular).



    Na fase policial (fls. 63/65), a recorrente Mayara declarou que a vítima Jailson não sofria ameaças, mencionando uma negociação feita com Rogério Aparecido Pires da Silva, da qual se tornou credor. Quando dos fatos, soube, por um amigo da vítima, que esta estaria caída ao chão, sendo que, no local indicado, constatou que Jailson havia falecido. Boatos pela região davam conta de que indivíduos ocupando motocicletas abordaram Jailson, determinaram que desembarcasse do veículo que conduzia e desferiram nele disparos de arma de fogo.



    (…)



    A análise do conjunto probatório leva à conclusão da existência de indícios de ter a recorrente envolvimento na prática dos delitos que lhes foram imputados.



    As provas orais produzidas apontam para a tese acusatória, no sentido de que teria a recorrente determinado a Ed Carlos que providenciasse a morte de Jailson e seu irmão Raimundo, bem como da mulher deste, Norma, para que tivesse o domínio pleno dos imóveis e da renda resultante de suas locações, tanto assim é que restou comprovado que a arma localizada na residência de Edson, irmão de Ed Carlos, foi a este entregue por Mayara para que a guardasse. Das pessoas alvo, apenas Raimundo sobreviveu das criminosas ações.



    Ausente, portanto, prova segura a apontar que a recorrente não tivesse tido qualquer tipo de envolvimento nos fatos, não havendo que se falar, portanto, em despronúncia”. (eDOC 1, p. 1, p. 16-17)



    Dos trechos acima transcritos, verifica-se que tanto o juízo a quo quanto o TJSP, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia da acusada. 



    Cito, a propósito, o seguinte precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, NA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 593, III, d, do CPP, NÃO CONSTITUI VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DISCUSSÃO SOBRE ACERTO OU DESACERTO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL EXIGE O REEXAME DE PROVAS. NÃO HÁ EXCESSO DE LINGUAGEM QUANDO O JUÍZO SE LIMITA A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus , sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II A jurisprudência pacífica desta Suprema Corte é no sentido de que a determinação de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, na hipótese prevista no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, não constitui violação à soberania dos veredictos. III A discussão sobre o acerto ou o desacerto da decisão do Tribunal de Justiça Estadual exige o exame aprofundado de fatos e provas, o que, em sede de habeas corpus, não se mostra possível, visto tratar-se de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. IV A jurisprudência pacífica desta Suprema Corte é no sentido de não haver excesso de linguagem quando o Juízo limita-se a demonstrar a existência de materialidade e de indícios de autoria necessários para submeter o paciente ao julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal. V Agravo regimental a que se nega provimento. (HC-AgR 159.143/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.9.2018) 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, nego provimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de maio de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente